Tribunal: STF
Processo: HC 266287
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 217.134/DF, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo medidas cautelares substitutivas de prisão domiciliar impostas ao investigado em processo que apura suposta prática de garimpo ilegal, usurpação de bens da União e lavagem de dinheiro.



    2. O recorrente foi preso preventivamente em janeiro de 2024, com posterior substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em fevereiro de 2024, devido à condição de único responsável por sua filha menor. Em dezembro de 2024, a prisão domiciliar foi substituída por medidas cautelares diversas, incluindo monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno e comparecimento periódico em juízo.



    3. O Tribunal de origem denegou a ordem em habeas corpus, considerando não configurado o excesso de prazo e justificando a manutenção das medidas cautelares pela complexidade das investigações e pela gravidade dos delitos imputados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se as medidas cautelares substitutivas da prisão domiciliar devem ser revogadas ou flexibilizadas, diante da alegação de excesso de prazo e ausência de justificativa para sua manutenção.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos, do número de investigados e da necessidade de diligências, não sendo configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo quando não há desídia do Poder Judiciário ou descaso das autoridades competentes. 



    6. As investigações envolvem organização criminosa dedicada à prática de crimes graves, como extração ilegal de minérios em Terra Indígena Yanomami, usurpação de bens da União e lavagem de dinheiro, justificando a dilação temporal para apuração dos fatos.



    7. A manutenção das medidas cautelares substitutivas da prisão domiciliar é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.



    8. A decisão agravada está fundamentada em jurisprudência consolidada, que admite a dilação de prazos em casos complexos e não reconhece constrangimento ilegal quando há justificativa plausível para a demora.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido (doc. 13).



    A defesa sustenta, em síntese, que:



    Conforme exposto, o paciente permaneceu em prisão domiciliar por quase um ano e, atualmente, está submetido a medidas cautelares que restringem sua liberdade, especialmente o monitoramento eletrônico, há cerca de 2 anos. O inquérito policial ainda não foi relatado e não há acusação formal.



    [...]



    Essa delonga na conclusão das investigações não foi justificada, pois, desde a prisão cautelar do paciente não houve qualquer indicação de quais diligências estão pendentes e qual seria o motivo de ainda não terem sido realizadas. O paciente não pode ser prejudicado pela desídia das autoridades.



    Ele é primário, é o único responsável por sua filha menor de idade, não possui mais vínculos com a região dos fatos, os crimes investigados não envolvem emprego de violência ou grave ameaça e a pena mínima cominada é inferior a quatro anos. É evidente o excesso de prazo apontado.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso ordinário, asseverou que a delonga das investigações estaria justificada pela complexidade do caso, e que a manutenção das medidas cautelares também se justificaria em razão da gravidade dos crimes investigados.



    No entanto, conforme exposto, as investigações estão paralisadas, sem previsão de conclusão. Ressalta-se que já foi oferecida denúncia contra outros investigados no âmbito na mesma operação, sendo que o paciente não foi incluído na denúncia, por não haver indícios suficientes contra ela.



    O paciente não pode continuar com sua liberdade restringida por tempo indeterminado, sem ter sido acusado formalmente. Se em mais de 02 (dois) anos de investigação não foi possível colher indícios suficientes de autoria e materialidade, não se justifica a manutenção das medidas cautelares (doc. 1, pp. 6-7).



     



    Em seguida, ressalta:



    Além do excesso de prazo apontado, as medidas cautelares são desproporcionais e resultam em um evidente cumprimento antecipado de uma pena, mesmo sem acusação formal. É evidente o constrangimento ilegal, o que justifica a concessão da ordem de habeas corpus.



    O paciente está cumprindo rigorosamente as medidas cautelares desde que elas foram impostas, sem qualquer violação. Ressalta-se que o próprio juízo de origem já autorizou o paciente a retirar provisoriamente a tornozeleira eletrônica para tratamento médico, sendo recolocada posteriormente.



    Isso demonstra que não há qualquer risco na revogação dessa medida, a qual pode ser substituída por outras medidas menos restritivas, como já foi feito com outros investigados. Ressalta-se que o paciente foi diagnosticado com trombose e teve que fazer uma cirurgia em uma das pernas.



    Para a realização do procedimento cirúrgico, foi necessária a remoção da tornozeleira eletrônica, o que foi autorizado pela autoridade coatora. Atualmente, o paciente está sem a tornozeleira eletrônica, pois está em período pós-operatório, mas terá que recolocá-la novamente nos próximos dias.



    Além disso, o paciente está trabalhando como gerente comercial de uma empresa e precisa visitar frequentemente clientes em diversas cidades da região em que reside. Portanto, a proibição de se ausentar da cidade em que reside também está prejudicando demasiadamente o trabalho do paciente (doc. 1, p. 8).



    Ao fina, requer:



    a) a concessão da liminar para substituir as medidas cautelares restritivas de liberdade, especialmente o monitoramento eletrônico, por medidas menos gravosas, até o julgamento definitivo deste recurso;



    b) a concessão definitiva da ordem para revogar as medidas cautelares restritivas de liberdade, especialmente o monitoramento eletrônico, ou substituí-las por medidas cautelares menos gravosas. (doc. 1, p. 10).



    Em 11/12/2025, neguei seguimento ao pedido, ao fundamento de que a impetração não havia sido instruída com o inteiro teor do ato apontado como coator, proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, mas apenas com cópia da ementa extraída do referido julgado (doc. 13), a qual, contudo, se revela insuficiente para a análise dos fundamentos adotados por aquele Tribunal (doc. 16).



    Por meio da Petição n. 178756/2025-STF, porém, a defesa formula pedido de reconsideração, alertando que “é possível verificar nos autos, especificamente no ID c8b44591, pg. 144/152, a cópia integral da decisão proferida pela Quinta Turma do STJ”. E que, “para facilitar a visualização, trazemos anexo o referido ato coator. Portanto, considerando que o writ está suficientemente instruído com cópia integral dos autos de origem, espera-se que ele seja conhecido, bem como que seja analisado o pedido de liminar formulado na inicial” (doc. 17).



    Tem razão a defesa.



    Reconsidero a decisão anteriormente proferida e passo ao exame do presente habeas corpus.



    O paciente é investigado, juntamente com outras pessoas, e teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de extração de recursos minerais (art. 55 da Lei n. 9.605/1998), usurpação de bens da União (art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.176/1991), lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/1998) e integração de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), em concurso material (art. 69 do Código Penal).



    A investigação desenvolve-se no âmbito do IPL n. 2022.0013569 SR/PF/RR, instaurado a partir de “RIF que mostra a atuação de grupo criminoso que estaria extraindo e comercializando minério cassiterita, de forma irregular, no estado de Roraima, e o revendendo à empresa localizada no estado de São Paulo, que estaria dando aparência de legalidade ao minério”.



    De acordo com a representação por medidas cautelares formulada pela Polícia Federal, no decorrer das investigações foram apreendidos diversos aparelhos celulares em região de garimpo na Terra Indígena Yanomami, o que culminou na instauração de investigação autônoma (autos n. 1003598-18.2022.4.01.4200).



    Por ocasião da análise dos celulares apreendidos (Relatório de Análise de Polícia Judiciária – Material Apreendido n. 1871766/2022), verificou-se o elo entre as pessoas que atuam diretamente na extração ilegal de minério na Terra Indígena Yanomami (“primeira etapa do ciclo da cassiterita, a saber: extração do minério em terra indígena”) e os “financiadores ou intermediadores da cassiterita” (segunda etapa), razão pela qual “optou-se por pedir o compartilhamento de elementos informativos” entre as investigações.



    Nesse contexto, o paciente chegou a ser preso em janeiro de 2024, tendo a prisão preventiva sido posteriormente substituída por prisão domiciliar, em fevereiro de 2024, em razão de sua condição de único responsável por filha menor. Em dezembro de 2024, a prisão domiciliar foi substituída por medidas cautelares diversas, dentre as quais monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno e comparecimento periódico em juízo, conforme decisão assim fundamentada:



    [...]



    No caso destes autos, o requerente FILIPE JOSÉ DA SILVA GALVÃO, em 25/07/2023, teve decretada prisão preventiva com o fim de resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva (art. 312 c/c art. 313, II, CPP) nos presentes autos, no qual também foram concedidas medidas cautelares de busca e apreensão, dentre outras, porém o mandado de prisão em desfavor do investigado só fora cumprido em 31/01/2024.



    Ato contínuo, FILIPE JOSÉ DA SILVA GALVÃO teve a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, nos termos da decisão proferida por este Juízo em 09/02/2024 (ID 2032579147), cujas razões se transcreve:



    “Por outro lado, verificando-se não ser a prisão preventiva a única modalidade de restrição ao status libertatis do preso que atenderia, nesse momento, aos interesses da persecução penal e da garantia da ordem pública, passo a análise do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.



    O artigo 318 do código de processo penal, por meio de sua nova redação, dada pela lei 12.403/2011, traz situações nas quais a prisão preventiva poderá ser substituída pela prisão domiciliar. Partindo-se dessa premissa, só caberá a substituição da prisão preventiva pela domiciliar se, no caso concreto, os requisitos necessários para a substituição estiverem presentes. Desse modo, a prisão domiciliar atuará como uma alternativa a prisão preventiva para aqueles que preencherem as condições necessárias.



    Assim, se o agente for: a) maior de 80 (oitenta) anos; ou b) extremamente debilitado por motivo de doença grave; ou c) imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; ou d) gestante; ou e) mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; ou f) homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; a prisão domiciliar poderá ser decretada em substituição à prisão preventiva. Devendo o agente provar que preenche os requisitos exigidos e se encaixa em alguma das hipóteses através de qualquer meio probatório, desde que seja idôneo.



    O STJ tem entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade na concessão do benefício da prisão domiciliar para os indivíduos que se encaixam em alguma das hipóteses do artigo 318, pois a concessão é facultativa, e por ser uma medida de natureza cautelar a concessão só será idônea caso seja necessária e adequada para o caso concreto. Nesse diapasão, a substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar é possível quando demonstrada a imprescindibilidade de cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade (art. 318, III, do CPP) e o decreto prisional não indicar peculiaridades concretas a justificar a manutenção da segregação cautelar em estabelecimento prisional (HC 291.439-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 22/5/2014 – Informativo nº 544).



    No caso dos autos, verifico que além de constar o teor da sentença homologatória sobre a guarda da menor STELLA LIMA GALVÃO, pela 2ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de Americana – São Paulo, o requerente fez juntar o respectivo acordo e o Termo de Guarda Unilateral, desta feita legíveis e com a assinatura eletrônica dos respectivos signatários (id 2017870668), bem como a certidão de nascimento da menor com seu nome como genitor. (id 2017870664)



    É possível aferir da documentação juntada os elementos que atestam a realidade narrada pelo requerente. Veja-se que, fora juntado documento que comprova o acordo entre as partes sobre a guarda, a qual será unilateral do genitor, com direito de visitas livre à genitora. Com esse efeito, esse fato se enquadra a hipótese do art. 318, III e VI do Código de Processo Penal, vez que a menor conta com menos de 06 anos de idade (id 2017870664), o qual comprova a indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados a sua filha.



    [...]



    Bem de ver, na abalizada dicção do Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, que as medidas alternativas à prisão não pressupõem a inexistência de requisitos ou do cabimento da prisão preventiva, mas sim a existência de uma providência igualmente eficaz para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo (HC 483.993/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 25/06/2019 - grifei).



    A despeito da gravidade consistente na reiteração delitiva por parte de quem já foi beneficiado por liberdade provisória (id 1556954859, fl. 09), entendo que a avaliação do grau de lesividade necessário à satisfação cautelar merece reavaliação à luz da documentada guarda e responsabilidade de sua filha menor, STELLA LIMA GALVÃO, em razão de acordo firmado com a genitora da criança, devidamente homologado pelo Juízo competente. Ademais, tais circunstâncias revelam elementos indiciários de que o requerente seria o responsável pela manutenção de sua família.



    Portanto, o requerente faz jus à prisão domiciliar, pois, conforme visto acima, não há fundamento suficientemente apto a afastar o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 143.641/SP e as disposições do Código de Processo Penal a partir da publicação da Lei n. 13.769/2018, uma vez que não há notícia de emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito pela ora paciente contra a sua descendência.



    Dessa forma, a premência da segregação cautelar como garantia da ordem pública parece ter perdido força cautelar da segunda prisão (id 1556954859, fl. 09), sobretudo por força dos elementos factuais trazidos pelo requerente que inspiram a convicção segundo a qual, submetido a outras medidas cautelares, o autuado não porá e risco a ordem pública, nem a persecução penal.



    Vale destacar que os autos revelam, ainda que minimamente, o receio de que sejam praticadas novas infrações, para o qual, aliás, a prisão domiciliar e a submissão do preso ao monitoramento eletrônico implica restrição da liberdade em patamar muito inferior à prisão preventiva, mas aparentemente se mostram adequadas para coibir novas violações ao ordenamento jurídico.”



    De lá para cá, este Juízo flexibilizou a monitoração eletrônica e, consequentemente a prisão domiciliar imposta a FELIPE GALVÃO, tal como autorização para o exercício laboral e o deslocamento numa área de até 15 km de sua residência para o desempenho de suas atividades laborativas, conforme decisões ao id 2143783504 e id 2156600067, bem como autorização de viagem para tratamento de saúde e participação em eventos de sua filha menor (id 2156600067).



    A respeito das investigações, constata-se que em 01/11/2024, a autoridade policial anexou aos autos CERTIDÃO DE ATUALIZAÇÃO PARA FINS DE CONTROLE EXTERNO, na qual constam listadas as diligências pendentes, destacando-se: a) análise dos documentos apreendidos e objeto de Relatório de Diligência e de Exploração de Material apreendido; b) análise dos dados extraídos nos LAUDOS Nº 028/2024-SETEC/SR/PF/RR E LAUDO Nº 028/2024-SETEC/SR/PF/RR (prioritário por se tratar de operação especial em andamento); c) análise do material cujos dados foram extraídos no LAUDO Nº 335/2024-SETEC/SR/PF/RR; d) análise dos dados extraídos do LAUDO Nº 796/2024-SETEC/SR/PF/PB e; e) certificar se os documentos físicos apreendidos durante a deflagração da operação já foram digitalizados e submetidos à fila de análise do NA. Caso negativo, providenciar a digitalização e o encaminhamento ao NO, com a mesma observação do comando 2 (id 2156431037 dos autos do IPL 1003352-22.2022.4.01.4200).



    Observa-se que se trata de apuratório complexo, a envolver diversos investigados e possíveis crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, usurpação de bens da União e outros delitos.



    Sobre o assunto, importante compreender que “A aferição de eventual excesso de prazo para conclusão do inquérito não decorre de mera operação aritmética, devendo ser sopesada a complexidade da investigação, o número de investigados e necessidade de diligências a serem realizadas” (AgRg no RHC n. 155.947/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).



    Todavia, merece consideração o aspecto temporal da prisão domiciliar, que não pode se alargar de forma indefinida, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da provisoriedade. Veja-se que a informação da autoridade policial acima citada certifica a pendência de análises de inúmeras mídias e documentos apreendidos durante a operação policial, o que decerto transparece uma indefinida data de conclusão da investigação, embora já se tenham passados mais de 10 meses da prisão.



    Por outro lado, conquanto existam provas da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes sob investigação, requisitos estes já verificados quando do deferimento das medidas cautelares nestes autos, entendo que neste momento, em revisão cautelar, o periculum libertatis que outrora justificou a imprescindibilidade da prisão preventiva e posteriormente da prisão domiciliar, decretadas por este Juízo em 25/07/2023 e 09/2/2024, respectivamente, encontra-se mitigado por outras medidas cautelares diversas da prisão.



    Com efeito, a cautelaridade inspirada pelas circunstâncias dos fatos pode ser aplacada, sob a ótica da proporcionalidade, por medidas substitutivas da prisão que, além de assegurar a vinculação territorial, garantam sua inocuidade à ordem pública e à aplicação da lei penal.



    No particular, abalizada doutrina destaca “que a necessidade da prisão preventiva deve ser entendida em sentido amplo, incluindo a adequação da medida cautelar extrema. Assim, é possível que ao realizar a revisão periódica, o juiz conclua que ainda há necessidade cautelar, mas ela se tornou tênue, pelo que a prisão deixou de ser medida adequada, e a substitua por medida cautelar alternativa à prisão (CPP, art. 282, § 5º)” (BADARÓ, Gustavo. Processo penal. 8.ed. São Paulo: RT, 2020. p. 1.191 - grifei).



    Importa notar, ademais, que os delitos imputados foram supostamente praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Observa-se, por outro lado, que não há registros criminais nos autos em nome de FILIPE JOSÉ DA SILVA GALVÃO, o que demonstra a primariedade do investigado.



    [...]



    À luz dessas considerações e tendo em vista a absoluta excepcionalidade da segregação cautelar, a qual só deve ser imposta em último caso, e atento às diretrizes da razoabilidade e da proporcionalidade a que se refere o art. 282 do Código de Processo Penal, parece-me que o receio cautelar inspirado pelos fatos imputados exige medidas menos drásticas e invasivas, mas assecuratórias da restrição à mobilidade do réu, a exemplo do monitoramento eletrônico, que deverá ser mantido, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, comparecimento periódico em Juízo para informar e justificar suas atividades e o recolhimento noturno, das 20h às 06h.



    Por fim, paralelamente ao pedido de relaxamento da prisão domiciliar, o requerente formula novo pedido de autorização judicial para deslocamento a fim de realizar tratamento médico entre os dias 18 e 20/12/2024, na cidade de Curitiba/PR, com o qual o MPF manifestou concordância.



    Ante a juntada de documentação comprobatória, tais como atestado médico (id 2158076157), comprovante de aquisição de passagens aéreas (id 2158076526) e reserva de hotel na Cidade de Curitiba/PR (id 2158076556), não vejo óbice ao deferimento do pedido, sendo necessário, para tanto, a retirada provisória do equipamento de monitoração (tornozeleira).



    3. CONCLUSÃO



    3.1) Em juízo de revisão cautelar (art. 282 c/c art. 316, parágrafo único, CPP), SUBSTITUO a prisão domiciliar de FILIPE JOSÉ DA SILVA GALVÃO pelas seguintes medidas cautelares:



    a) comparecimento mensal em Juízo localizado na cidade de sua residência, até o dia 15 (quinze) de cada mês, em horário de expediente forense, para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, do Código de Processo Penal);



    b) proibição de se comunicar com os demais investigados (art. 319, III, Código de Processo Penal);



    c) proibição de mudar de endereço/telefone ou de se ausentar do município onde reside sem prévia autorização deste juízo (art. 319, IV, do Código de Processo Penal);



    d) recolhimento noturno no endereço de sua residência das 20h às 06h (art. 319, V, CPP).



    Mantenho a submissão ao Sistema de Monitoramento Eletrônico – tornozeleira eletrônica (art. 319, IX, CPP), imposta na decisão de id 2032579147, alterando a área de abrangência que doravante será o perímetro urbano do município de sua residência, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, a contar desta decisão, findo o qual será reavaliada por este Juízo a necessidade de sua manutenção (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, aplicado por analogia, art. 10 da Resolução CNJ n. 213/2015 e art. 4º da Resolução CNJ n. 412/2021). Cumpre advertir, desde logo, que eventual ausência de reanálise no prazo de 90 (noventa) dias não implicará em revogação automática da medida fixada.



    3.2) DEFIRO o pedido de autorização de viagem formulado por FILIPE JOSÉ DA SILVA GALVÃO, entre os dias 18 e 20/12/2024 para a cidade de Curitiba/PR, a fim de realizar tratamento médico e, para tanto, AUTORIZO a retirada provisória do equipamento de monitoração eletrônica (tornozeleira);



    COMUNIQUE-SE, com urgência, o teor da presente decisão ao órgão responsável pela monitoração eletrônica de FILIPE JOSÉ DA SILVA GALVÃO, devendo o expediente ser instruído com cópia desta decisão, advertindo-o de que o decurso do prazo de 90 (noventa) dias não implicará retirada automática do equipamento, dependendo, para tanto, de determinação expressa por parte deste Juízo.



    Fica o investigado ciente de que deverá comparecer à Central de Monitoramento Eletrônico para a colocação do equipamento imediatamente após o seu retorno à cidade de residência (doc. 11, pp. 6-13 — grifos meus e no original). 



    Inicialmente, não merece acolhimento a alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea e de desproporcionalidade das medidas cautelares impostas ao paciente, especialmente porque tais medidas decorrem das circunstâncias dos fatos investigados e observam o princípio da proporcionalidade, notadamente considerando que a prisão preventiva já havia sido mitigada mediante a imposição de outras cautelares substitutivas.



    Com efeito, o Magistrado de primeira instância utilizou fundamentação idônea, razoável e proporcional para a imposição das medidas cautelares, sem extrapolar os limites da discricionariedade que lhe é conferida por lei.



    Nesse sentido, destaco os seguintes predentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. O estabelecimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP devem ser instrumentais, assim compreendidas como adequadas e suficientes para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e para evitar a prática de infrações penais.



    2. De acordo com as instâncias de origem, as medidas cautelares de afastamento de determinadas atividades do agravante durante o trâmite do processo e de proibição de aproximação das testemunhas civis arroladas na denúncia encontram-se devidamente fundamentadas, porquanto “há justificado temor por parte das testemunhas de sofrerem represálias do réu caso auxiliem o deslinde da instrução processual, uma vez que o acusado ainda atua em operações na região do local dos fatos. Inclusive, foi declarado em sede policial que duas testemunhas optaram por não comparecer à Delegacia de polícia por medo”.



    3. Na hipótese, a imposição da cautela foi justificada com base em fatos concretos, alinhando-se as condições pessoais do paciente com a necessidade de tutela da instrução criminal e observando-se a proporcionalidade da medida cautelar ao tempo em que aplicada.



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à subsistência dos motivos que ensejaram a imposição das medidas cautelares, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 252.859 AgR/SP, Rel. Min. Fávio Dino, Primeira Turma, DJe 23/4/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR E COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMO MEDIDA ADICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA MEDIDA CAUTELAR COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Na linha do entendimento jurisprudencial firmado por esta Suprema Corte, ‘[n]ão cabe sustentação oral, em sede de agravo interno, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal’ (HC 145.627-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 20.11.2017).



    2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016).



    3. Uma vez demonstradas, ante dados concretos da prática delitiva, a necessidade e proporcionalidade, mostra-se viável a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico (HC 182.499/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 21.9.2020).



    4. Medida cautelar decretada forte na gravidade da conduta e na conveniência da instrução criminal, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 192.936 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/4/2021).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PROMESSA DE VANTAGEM A TESTEMUNHA. RAZOABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP). RECURSO DESPROVIDO. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder. Razoabilidade das medidas cautelares fixadas pela autoridade impetrada. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento (RHC 117.264/DF, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28/10/2013).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO CAUTELAR DE CARGO. PROIBIÇÃO DE ACESSO, DE CONTATO COM SERVIDORES E DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE E PLURALIDADE DE INVESTIGADOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP).



    3. Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas.



    4. Na hipótese, as medidas cautelares decretadas estão lastreadas em circunstâncias objetivas do caso concreto, forte na gravidade das condutas imputadas, no risco de reiteração delitiva, restando clar